Tribunal: STF
Processo: ACO 3276
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Homologação de acordo firmado no âmbito da Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Pública Federal (CCAF). Extinção parcial da demanda com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC/2015). Intimação para razões finais quanto à matéria litigiosa remanescente. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Tocantins em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) via da qual se questionam as inscrições no CAUC e as exigibilidades dos Convênios nºs 427978, 592497, 840037 e 812040. 



    As partes comprovam a realização de acordo parcial para encerrar o litígio com relação aos Convênios nºs 427978, 592497 e 840037. Lado outro, informam que não chegaram a uma solução consensual no tocante ao Convênio nº 812040. Requerem seja homologado o acordo sobre a parcela conciliada (com consequente resolução parcial de mérito da demanda, art. 487, II, do CPC/2015), e o prosseguimento do feito relativamente à fração que se conserva controvertida (eventos 136, 137 e 140).



    É o relatório.



    Decido.



    O caso é de resolução parcial da lide, nos termos do acordo firmado. Conforme o Termo de Conciliação nº 0002/2022, entabulado no âmbito da Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Pública Federal (CCAF), as partes sanaram toda a matéria controvertida quanto aos Convênios 427978, 592497 e 840037, nos seguintes termos (evento 137):



    CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PROCEDIMENTO CONCILIATÓRIO 



    1.1. Os ora interessados reconhecem que sobreveio, parcialmente, a resolução consensual do conflito, após o ajuizamento da ACO 3.276/TO, mediante a construção de entendimentos entre os então litigantes, a partir da utilização dos ditames da Administração Pública Dialógica pelo Mediador da CCAF signatário, que redundaram na efetiva aprovação com ressalvas da PC, não restando débito a ser perseguido atinentes aos Convênios 427978, 592497 e 840037/2005 – dantes controvertidos –, em data posterior ao ajuizamento da ação. 



    1.1.1. Os interessados pactuam que a presente composição, obtida na via extrajudicial, implica em perda superveniente do objeto da ACO 3.276/TO especifica e estritamente no que tange aos Convênios 427978, 592497 e 840037/2005. 



    1.1.2 Como resultado do item 1.1.1 e prestando tributo ao princípio da boa-fé objetiva, o Estado de Tocantins reconhece a juridicidade dos débitos cobrados e quitados referentes aos correlativos convênios, renunciando ao direito em que se funda a ação neste particular. Outrossim, a União e o FNDE se abstêm de inserir o Estado de Tocantins nos cadastros de inadimplência, em especial do CAUC, até o trânsito em julgado de eventuais Tomadas de Contas Especiais.



    1.1.3 Em vista da persistência do conflito relativamente ao Convênio 812040/2005, a ACO 3276- TO retomará o seu regular trâmite apenas neste particular até os seus ulteriores termos. 



    1.2. Em face da referida perda superveniente do objeto declinada no item 1.1.1 supra, os interessados pactuam que não haverá fixação de honorários de sucumbência a nenhuma das partes do processo judicial, no âmbito da ACO 3.276/TO, tendo em vista a obtenção deste acordo.



    1.3. O acordo ora encetado, a título de resolução consensual do conflito e prestando tributo aos princípios da Administração Pública Dialógica – após os trâmites administrativos de validação econômico-jurídica (pareceres de vantajosidade e juridicidade dos interessados, parecer de conformidade do Mediador, autorização do acordo e homologação na CCAF) e subsecutiva assinatura – será enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), pelos próprios ora interessados e outrora litigantes, requestando-se, por consectário, a sua homologação judicial, para que surtam os seus jurídico-processuais efeitos. 



    Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes e declaro parcialmente extinta a demanda com resolução de mérito (artigo 487, III, “b”, do CPC/2015). Sem condenação de honorários, nos termos do acordo (Cláusula 1.2).



    Consequentemente, o feito deve prosseguir apenas quanto ao ponto controvertido referente ao Convênio nº 812040: dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF). 



    Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 06 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora